Tribunal: TJDFT
Processo: 0009614-19.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009614-19.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA requereu no ID: 27627565: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos ANGELA CRISTINA AMARAL CRIVELARO, ANGELA MARIA PINHEIRO, ANGELICE LINS DA NOBREGA, ANGELINA CID DE MATOS BERTOLINA, ANNA MARIA REGIS COUTO LESSA, ANTONIA FRANCINEIDE COSTA PEREIRA, ANTONIA MARIA DA CONCEICAO e ANTONIA MIRIAN BRADAO, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos citados suplicantes em ID 12686865; b) a expedição dos competentes PRECATÓRIOS em favor das anuentes ANGELA MARIA PINHEIRO e ANTONIA MIRIAN BRANDÃO (ID 21908901), com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20% (vinte por cento) devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 12686827; e, c) a expedição das competentes requisições de pequeno valor em favor dos demais requerentes, em virtude do trânsito em julgado (ID 25333614) do acórdão que deu provimento ao agravo interno do suplicante para afastar a aplicação da Lei Distrital n. 3.624/2005, com o destaque dos honorários contratuais.” O DF não se opôs ao prosseguimento do feito (ID: 28576747). Os EE n. 0010443-63.2008.8.07.000 transitaram em julgado. No ID: 25896009, negou-se seguimento ao recurso extraordinário do SINDIRETA (ID: 12686946). O trânsito em julgado está certificado no ID: 27382787. No ID: 21908901, constam as anuências de ANGELA MARIA PINHEIRO e ANTONIOA MIRIAN BRANDÃO. Os honorários contratuais foram majorados segundo o percentual de 20% (ID: 12686827). No ID: 12686865, o processo foi declarado saneado quanto a todos os substituídos. Acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos das anuentes ANGELA MARIA PINHEIRO e ANTONIOA MIRIAN BRANDÃO, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 12686816, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, autorizado no ID: 12686827. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília / DF, 20 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador